Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-23.2017.8.14.0095
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002181-23.2017.8.14.0095

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RECORRIDO: IRAILDES FIGUEIREDO OLIVEIRA, JOAO MARCELO GOMES MARECO, MARIA ELIZABETH ATAIDE MONTEIRO, MARIA ALDILENE DALMACIO SARAIVA, GRACINILDA DE ANDRADE LOBATO, MERIAN CHAGAS FARIAS, EMANOEL DE JESUS DIAS, ADENILZA DE SOUSA LAGOIA, EMANUEL CARDOSO BARROS, VALDELICE DE JESUS DE SOUSA DOS ANJOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
NÃO CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 14.230/2021. NÃO CONHECIMENTO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Iraildes Figueiredo Oliveira e outros, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

II - Nos termos do art. 17, § 19, inciso IV e do art. 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, as sentenças proferidas no âmbito de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa não se sujeitam ao reexame necessário;

III – Reexame Necessário não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não conhecer do reexame necessário
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
02 a 10
de
outubro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor de
Iraildes Figueiredo Oliveira e outros
,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em razão de não ter sido interpostos recursos pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o feito sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
13156788 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo não conhecimento do reexame necessário (
Num. 14169767 - Pág. 1/6)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto que
com a promulgação da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o Reexame Necessário, nas hipóteses de improcedência do pedido ou extinção do feito sem resolução do mérito, passou a ser expressamente vedado, conforme se observa no art. 17, § 19, inciso IV,
in verbis
:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

(...)

IV - o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito.”

Ademais, o novel art. 17-C, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, estabeleceu o descabimento da remessa necessária nas sentenças proferidas nas ações de improbidade administrativa, senão vejamos:

“Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

(...)

§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.”

Outrossim, considerando a aplicação imediata da legislação supramencionada e a expressa vedação ao Reexame Necessário aos casos de improcedência, como no caso dos autos, constata-se que a remessa
ex officio
não comporta conhecimento.

Esse entendimento encontra-se sedimentado não jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL - ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 14.230/2021, QUE INCLUIU, NA LEI N.º 8.429/1992, O ARTIGO 17-C E O §19 DO ARTIGO 17 - VEDAÇÃO À REMESSA DE OFÍCIO - APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME.

- Não se procede, nos termos dos artigos 17, §19, inciso IV, e 17-C, §3.º da Lei n.º 8.429/1992 - dispositivos incluídos pela Lei n.º 14.230/2021 e de aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil - ao reexame necessário quando proferida sentença de improcedência em Ação de Improbidade Administrativa.
(TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.190604-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL
,
julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REEXAME NECESSÁRIO – Impossibilidade – Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo nº 1042, do Col. STJ –
Aplicabilidade imediata da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8429/92 (LIA) – Vedação do reexame necessário nas ações de improbidade administrativa, cujo pleito fora julgado improcedente – Recurso não conhecido.
(TJ/SP; Remessa Necessária Cível 0005701-41.2012.8.26.0609; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 25/09/2023; Data de Registro: 25/09/2023)

REEXAME NECESSÁRIO.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Sentença de improcedência. Não se aplica, na ação de improbidade administrativa, o reexame obrigatório da sentença de improcedência. Artigo 17, § 19, IV, da Lei nº. 8.492/92. Alteração trazida pela Lei nº. 14.230/21. A sentença que julga improcedente a ação de improbidade administrativa não está submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme expressa previsão legal. Não conhecimento.
(TJ/RJ - REMESSA NECESSARIA: 00021313320198190080 202329600020, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 19/01/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA DOS ARTS. 17, § 19, IV E 17-C, § 3º, DA LEI Nº 8.429/92. INAPLICABILIDADE DO REEXAME OBRIGATÓRIO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO TJCE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Até o advento da Lei nº 14.230/2021, era controversa a aplicação da remessa necessária nas ações típicas de improbidade administrativa cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição. 2. Com a promulgação da Lei nº 14.230/2021, a matéria encontra-se atualmente pacificada, uma vez que as sentenças prolatadas em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, qualquer que seja seu teor e conclusão ainda que de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, não se sujeitam ao reexame necessário. Inteligência do art. 17, § 19, IV e art. 17-C, § 3º, ambos da LIA. 3. Portanto, à luz da novel legislação, resta superada qualquer discussão acerca da incidência do instituto da remessa de ofício em relação às sentenças exaradas em ação de improbidade administrativa, inclusive no que concerne à aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 sob o prisma do microssistema processual de tutela coletiva, haja vista que a Lei nº 8.429/1992 passou a prever expressamente o não cabimento do duplo grau de jurisdição obrigatório à espécie. Precedentes do TJCE. 4. Remessa Necessária não conhecida.
(TJ/CE - Remessa Necessária Cível: 00000801120188060124 Milagres, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2022)”

Outrossim, nos termos da fundamentação supramencionada, o não conhecimento do Reexame Necessário no caso dos autos é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do
Reexame Necessário.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/10/2023